Tribunal: TJDFT
Processo: 0759094-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0759094-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO DA COSTA UEJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES